Tribunal: CARF
Processo: 10469.724974/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.724974/2016-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.355 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
PRESERVICE RECURSOS HUMANOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/11/2012
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
SÚMULA CARF No 9.
Considera-se intimada a contribuinte com a comprovação da entrega da
intimação no seu endereço tributário informado em cadastro da Receita
Federal. É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio
fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Súmula CARF no 9.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.724974/2016-12
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.355 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724974/2016-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-73.959,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG que, por unanimidade de votos, não conheceu da Impugnação por
intempestividade, conforme Ementa abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/11/2012
CIÊNCIA POSTAL. VALIDADE.
É válida a ciência por via postal, realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte,
confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação apresentada fora do prazo legal de trinta dias, contado da ciência do auto
de infração, é intempestiva e não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo.
Impugnação Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela
DRJ de origem:
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à empresa qualificada, foram
lavrados os Autos de Infração da Contribuição para o Programa de Integração Social –
PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins (fls.
289/309), conforme demonstrativos abaixo:

Os detalhes do procedimento fiscal estão descritos no Termo de Verificação
Fiscal (fls. 311/350), cujo resumo no tocante à autuação é o seguinte:

A Preservice Recursos Humanos LTDA tem como atividade principal o
agenciamento e locação de mão-de-obra.

DA CONSTATAÇÃO DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.355 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724974/2016-12


O Sr. Francisco das Chagas, mesmo não constando diretamente do quadro
societário da fiscalizada, era o responsável pelo controle da empresa,
conforme evidências abaixo descritas. [...]

Na denúncia do Ministério Público, consta que o Sr. Francisco Ribeiro,
vulgo Quinho, CPF 323.697.354-49, estruturou uma organização criminosa
com a finalidade de fraudar licitações, envolvendo as empresas FDB
ANDRADE DE OLIVEIRA, PRESERVICE RECURSOS HUMANOS,
INTERBRASIL REPRESENTAÇÕES DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA
e CLEAN LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, conforme transcrições abaixo,
extraídas do relatório da denúncia. [...]

O Sr. Francisco Ribeiro também praticou sonegação fiscal através da
empresa FDB ANDRADE, inativa desde 2007, aproveitando-se das notas
fiscais da FDB não utilizadas para forjar custos de prestação de serviços em
benefício das empresas do grupo, conforme adiante detalhado.

Constatou-se, em pesquisas ao sistema CNIS – Cadastro Nacional de
Informações Sociais, a reiterada transferência de empregados entre as
empresas do grupo, conforme dados anexados ao processo digital.

Ocorreram movimentações bancária e o adimplemento de obrigações
tributárias entre as empresas do grupo, além do compartilhamento de dados,
conforme trechos abaixo transcritos. [...]

O endereço Av. Capitão Mor Gouveia, 3005, Loja 21, CEASA Shopping,
Natal-RN, foi utilizado pelas empresas FDB e PRESERVICE.

Outro elemento importante para a constatação do grupo econômico de fato,
consistiu na coincidência nos domínios do IP nas transmissões das DIPJ’s
do ano calendário de 2013 (Ex. 2014) das empresas FDB, PRESERVICE,
INTERBRASIL e CLEAN (IP 189.124.160.161). Todas DIPJ’s foram
transmitidas com o mesmo número do certificado digital (03245016417).

DA RESPONSABILIDADE PESSOAL E SOLIDÁRIA

No decorrer da ação fiscal ficou caracterizada a sujeição passiva solidária
do contribuinte Francisco das Chagas de Souza Ribeiro, nos termos do
artigo 124, I e pessoal, incluindo também o sócio Mayfran Ferreira Ribeiro,
com base no artigo 135, III, ambos do Código Tributário Nacional (CTN),
que na condição de administradores da empresa fiscalizada, praticaram atos
com excesso de poderes ou infração à lei e, em relação ao sócio Francisco
das Chagas, buscou o resultado econômico através das operações que
caracterizaram o fato gerador dos tributos lançados conforme detalhado nos
subitens 4.1 e 4.2 do TVF.

Também foi atribuída responsabilidade solidária pelo crédito tributário as
pessoas jurídicas FDB, INTERBRASIL e CLEAN, com fundamento nos
termos do artigo 124, I do CTN, conforme explicitado no subitem 4.3 do
TVF.

INFRAÇÃO APURADA
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.355 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724974/2016-12


Com base na documentação apresentada, nos livros contábeis e no
DACON, foram constatadas as infrações abaixo descritas referentes ao PIS
e a Cofins.

-
COMPROVAÇÃO
DE
CRÉDITOS
DE
PIS/COFINS
COM
DOCUMENTOS INIDÔNEOS

Ficou provado que a emissão das notas fiscais pela FDB fez parte de um
esquema montado exclusivamente para fornecer notas fiscais inidôneas para
o grupo econômico formado pelas empresas PRESERVICE, CLEAN e
INTERBRASIL, com vistas a elevar custos e ao aproveitamento de créditos
de PIS e de COFINS não cumulativos.

QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO

Foi aplicada a multa de ofício qualificada de 150%, nos termos do art. 44,
inciso I e parágrafo primeiro da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei
no 11.488/2007, em função da constatação do evidente intuito de fraude,
caracterizado pela utilização de documentos ideologicamente falsos.

Ao utilizar notas fiscais inidôneas com o objetivo de reduzir a base de
cálculo do PIS e da Cofins, o contribuinte tentou impedir ou retardar o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do tributo devido,
ou a evitar ou diferir o seu pagamento conforme tipificado no artigo 72 da
Lei no 4.502/64.

A vontade livre e consciente do fiscalizado de reduzir o montante dos
tributos devidos, mediante o registro de notas fiscais inidôneas restou
inequivocamente comprovado o evidente intuito de fraude.

REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS

A utilização por parte do contribuinte de Notas Fiscais inidôneas com a
finalidade reduzir tributo caracterizou-se, em tese, CRIME CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA, definido na Lei n.o 8.137/90, ensejando a
formalização de Representação Fiscal Para Fins Penais, nos termos da
Portaria SRF n° 2.439, de 21/12/2010, alterada pela Portaria RFB no 3.182,
de 29/07/2011.
Da Ciência da Autuação
A
Interessada (PRESERVICE
RECURSOS
HUMANOS
LTDA) foi
cientificada da autuação por via postal em 30/12/2016 (fl. 779).
O sujeito passivo CLEAN - LOCACAO DE MÃO DE OBRA LTDA - EPP,
imputado como responsável solidário, tomou ciência por edital publicado em
23/01/2017, data da ciência em 07/02/2017 (fl. 785).
O sujeito passivo FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA RIBEIRO,
imputado como responsável solidário, foi cientificado da autuação por via postal em
30/12/2016 (fl. 786).
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.355 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724974/2016-12

O sujeito passivo MAYFRAN FERREIRA RIBEIRO, imputado como
responsável solidário, foi cientificado da autuação por via postal em 30/12/2016 (fl.
787).
O sujeito passivo F D B ANDRADE DE OLIVEIRA - ME, imputado como
responsável solidário, tomou ciência por edital publicado em 19/01/2017, data da
ciência em 03/02/2017 (fl. 789).
O sujeito passivo INTERBRASIL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE
MÃO DE OBRA LTDA, imputado como responsável solidário, foi cientificado da
autuação por via postal em 30/12/2016.
II - DA IMPUGNAÇÃO
A Interessada apresentou, em 14/02/2017, a impugnação (fls. 793/815) e
documentos anexos, para alegar fundamentalmente o seguinte:

A impugnante discorda dos procedimentos perpetrados pela autoridade
lançadora, apresentando os seguintes argumentos de ordem fática e jurídica:

a) a insubsistência das glosas efetuadas pela fiscalização junto aos custos
escriturados pela impugnante, eis que a desqualificação dos pagamentos por
essa realizados sustentou-se apenas em fatos trazidos a baila pela
fiscalização que não demonstram que as informações registradas nos
documentos fiscais verdadeiramente não coincidiriam com as operações
mercantis realizadas;

b) a ilegalidade na aplicação da multa isolada, desde que concomitante a
subsunção da sanção pecuniária ex officio; e

c) a irregularidade no agravamento da multa de oficio aplicada, porquanto
ausente a comprovação da existência de conduta dolosa/ fraudulenta
imputável a impugnante.

A suposta utilização de notas fiscais "inidôneas" pela impugnante não
guarda como consequência a impossibilidade de utilização de seu respectivo
crédito, circunstância esta que apenas pode ser afastada mediante a
inexorável demonstração da má-fé do contribuinte, o que só incorre no caso
concreto.

A fiscalização sustenta a inidoneidade dos referenciados documentos fiscais
no mero descumprimento de obrigações acessórias por parte das prestadoras
dos serviços, sendo, igualmente, correto afirmar que tal fundamento reflete-
se nas glosas implementadas pela autuação fiscal, em completo desfavor da
impugnante, mesmo sem esta ter dado causa a tais descumprimentos.

Além disso, acontece que tais irregularidades fiscais, substanciadas na
ausência da pessoa jurídica no logradouro informado ao Fisco ou na falta de
atendimento a intimações fiscais, absolutamente, não implicam na
idoneidade das notas fiscais em questão, razão pela qual, não poderia a
fiscalização haver implementado a glosa desses custos, de vez que
inexistente qualquer espécie de prova de que a operação mercantil não teria
sucedido.
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.355 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724974/2016-12


De toda sorte, é de se observar que a inidoneidade do documento fiscal não
impede a sua utilização e aceitação como meio de prova do acontecimento
da operação mercantil, especialmente na hipótese de que o adquirente do
produto ou serviço realizado por meio de nota fiscal "fria" apresente-se de
boa fé.
Da Multa

Inexistindo as condutas dolosas previstas no art. 72 da Lei n° 4.502/64,
pressupostos para a aplicação de multa qualificada, razão nenhuma existia
para a capitulação da penalidade no art. 44, inc. I e § 1 o, da Lei n°
9.430/96.

A imposição da penalidade acima descrita é, de forma inconteste,
inconstitucional, posto violar o Princípio da Capacidade Contributiva do
devedor, consagrado no § 1o do art. 145 da Lex Legum e, tem caráter
confiscatório, desrespeitando a proibição constitucional de vedação ao
confisco, como preceitua o art. 150, inciso IV, da Carta de 1988.

Cita enunciado no 14 do Conselho de Contribuintes: "A simples apuração
de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo".
Da Tempestividade

Apesar de corretamente o Fisco ter encaminhado a notificação para o
endereço da Impugnante, esta foi recepcionada por pessoa estranha aos
quadros da empresa, sendo, portanto, incapaz de produzir o efeito jurídico
de cumprimento da ciência para a abertura do necessário contraditório e
ampla defesa, nos moldes do art. 5o, inc. LV, da CF/88.

De outro modo não poderia ter ocorrido, pois o horário de funcionamento
da empresa, localizado em shopping aberto sem qualquer tipo de segurança,
é das 08 às 12 horas e das 14 às 17 horas. E no dia 30/12/2016 foi
estabelecido meio expediente, por cuidar-se de uma sexta-feira véspera de
feriado, motivo pelo qual naquela data em específico a empresa funcionou
somente até o meio dia.

Os Correios executaram a sua tarefa fora do horário comercial regular para
estabelecimentos dotados de melhor segurança, posto que optou por
cumprir seu dever após à 18 horas, tendo entregue às 18h30 a
correspondência para pessoa totalmente desconhecida da empresa, motivo
pelo qual a comunicação do auto de infração não chegou ao conhecimento
da presente empresa.

Destaque-se a interpretação do Superior Tribunal de Justiça quanto a
presunção de recepção de correspondência encaminhada à endereço e não
recepcionada por responsável da empresa, sendo meio imprestável de
concretização do ato comunicacional. Cita julgado a respeito de citação de
pessoa física pelos Correios.

Apesar de compreender por ilícita a regra de presunção estabelecida na
segunda parte do inc. II do § 2° do art. 23 do Decreto n° 70.235/72, em
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.355 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724974/2016-12

inexistindo possibilidade real da entrega da correspondência à representante
da empresa na data e horário apontados pelos Correios, temos que o prazo,
iniciando-se em 15 dias após a postagem (13/01/17), teria seu estopim em
16 de janeiro de 2017, de modo que o transcurso de 30 dias culminaria em
14 de fevereiro de 2017, impondo a tempestividade da presente
impugnação.

Ante o exposto, demonstrada a tempestividade do presente recurso, seja por
cumprimento da regra estabelecida no inc. II do § 2° do art. 23 do Decreto
n° 70.235/72 ou seja pelo comparecimento espontâneo, dando ciência no
presente momento.
Cita doutrina e jurisprudência administrativa e judicial.
A Contribuinte recebeu a intimação da decisão recorrida pela via eletrônica em
28/08/2017 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 886), apresentando o Recurso
Voluntário por meio de protocolo eletrônico em 27/09/2017 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada de fls. 900), pelo qual pediu pelo provimento do recurso para que seja declarada a
nulidade do acórdão recorrido, com reabertura do prazo de impugnação, posto que as restrições
ao amplo acesso ao processo foram a causa da intempestividade da defesa.
Após, o processo foi encaminhado para sorteio e julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Preliminar de tempestividade da Impugnação
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Auto de Infração lavrado para
constituição de crédito tributário originado de créditos tido pela Fiscalização como descontados
ilegalmente, referentes às Contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS,
Com base na documentação apresentada, nos livros contábeis e no DACON,
foram constatadas as infrações que motivaram a autuação, com a conclusão de que restou
provado que a emissão das notas fiscais pela empresa FDB ANDRADE DE OLIVEIRA fez
parte de um esquema montado exclusivamente para fornecer notas fiscais inidôneas para o grupo
econômico formado pelas empresas PRESERVICE, CLEAN e INTERBRASIL, com vistas a
elevar custos e ao aproveitamento de créditos das Contribuições não cumulativas.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.355 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724974/2016-12

Inicialmente, assim observou o ilustre Julgador de primeira instância:
Preliminarmente, deve ser analisada a questão concernente à tempestividade da
impugnação apresentada, uma vez que esta foi suscitada conforme documentado em
despacho da unidade de origem (fl. 854):
Após ciência do Auto de Infração, o contribuinte apresentou impugnação fora do prazo
regulamentar de trinta dias, no entanto, o contribuinte expôs os motivos da
intempestividade na petição (fls. 793 a 827).
Considerando a alegação da tempestividade e o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade da impugnação, encaminhe-se o processo à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento.
Nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, “a impugnação,
formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for
feita a intimação da exigência.”
Por sua vez, de acordo com o art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do mesmo Decreto, no caso
de via postal, considera-se feita a intimação na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação.
Ainda no mesmo Decreto acima referido, o art. 5o, reproduzindo igual comando
constante no art. 210 do Código Tributário Nacional, determina que os prazos fixados
na legislação tributária serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o de vencimento, e só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, a Contribuinte foi cientificada da autuação em 30 de
dezembro de 2016, sexta-feira, como se verifica do Aviso de Recebimento (AR)
juntado aos autos (fl. 779).
Desta forma, a teor das disposições do art. 5o, caput, e parágrafo único, do Decreto no
70.235, de 1972, a contagem do prazo de trinta dias para a impugnação se
iniciou em 2 de janeiro de 2017 (segunda-feira), tendo como término a data
de 1o de fevereiro de 2017 (quarta-feira), dias de expediente normal na unidade
da RFB do domicílio da Contribuinte.
A impugnação, por sua vez, somente foi apresentada em 14 de fevereiro de 2017,
conforme se verifica pelo carimbo de recebimento, às fls. 793, ou seja, fora do prazo
regulamentar de 30 (trinta) dias.
Argumentou a defesa que:
i)
A entrega pelos correios ocorreu às 18:30h do dia 30/12/2017 (sexta-feira),
sendo que a empresa funciona de segunda a sexta-feira até as 17:00h;
ii)
Nada assegura que a notificação chegou a algum funcionário da empresa;
iii)
Tomou conhecimento do auto de infração no início do mês de fevereiro,
apresentando a Impugnação no dia 14/02/2017;
iv)
Foi vítima da burocracia da Receita Federal e da inoperância e desídia dos
Correios que, ao chegar em uma empresa fechada entrega um documento a
qualquer pessoa, apenas pelo simples fato do mesmo assinar o Aviso de
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.355 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724974/2016-12

Recebimento - A. R., restando assim claramente prejudicada no seu amplo
direito de defesa.
Com relação aos argumentos sobre o recebimento da intimação por terceiro no
edifício, inexistindo possibilidade real da entrega da correspondência à representante da empresa
na data e horário apontados pelos Correios, aplica-se a Súmula CARF no 9, que assim prevê:
SÚMULA CARF No 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como igualmente observado no v. Acórdão recorrido, o inc. II do § 2° do art. 23
do Decreto n° 70.235, de 1972, segunda parte, aplica-se somente quando omitida a data do
recebimento no documento que atesta a prova de recebimento no domicílio tributário eleito.
Consta do Aviso de Recebimento de e-fl. 779, a assinatura e a data de
recebimento (30/12/16) apostos pelo recebedor da correspondência no domicílio eleito pela
Contribuinte.
O artigo 23, inciso II e § 2o, I e II, do Decreto no 70.235/1972 assim prevê:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação.
Por sua vez, o inciso I do § 4o do mesmo Diploma Legal estabelece que deve ser
considerado como domicílio tributário do sujeito passivo o endereço postal por ele fornecido à
administração tributária. Vejamos:
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária
Ademais, com a apresentação intempestiva da impugnação, não se instaura a fase
litigiosa do processo administrativo.
Portanto, tendo em vista os dispositivos legais acima invocados e, diante da
aplicação da Súmula CARF no 9, entendo que deve ser mantida a decisão da DRJ de origem.

Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.355 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724974/2016-12

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 927
DF CARF MF
Original